Tribunal: TJMT
Processo: 1029373-84.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029373-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (APELANTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
– REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS
E COM ITBI

–
ISENÇÃO
SUPOSTAMENTE
ANUNCIADA
PELA CONSTRUTORA
–

DOCUMENTOS QUE NÃO IDENTIFICAM NEM MESMO O EMPREENDIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA -
PREVISÃO CONTRATUAL
DE C
OBRANÇA
DE TAIS ENCARGOS
PELA
CONSTRUTORA

–
SENTENÇA MANTIDA -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os
anúncios
supostamente veiculados prevendo
a isenção do ITBI e
do registro do imóvel no Cartório
não contêm nem mesmo a identificação do empreendimento
,
não
servem para demonstrar a
propagando enganosa
nem para afastar a obrigação pelo pagamento de tais débitos
.

Havendo previsão contratual de repasse de tais despesas ao comprador, a cobrança é devida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
I
ndenização por Danos
Materiais e
Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10% do valor da causa
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 85, §3º, do CPC)
.

A apelante afirma que
a divulgação
pela apelada
da isenção do ITBI e do registro
do imóvel
configura propaganda enganosa
,
uma vez que tais encargos foram cobrado
s após a celebração do Contrato de Compra e Venda.
Além disso, aduz que foram exigidos como condição para o recebimento das chaves do imóvel e da escritura em seu nome
.

Alega que os deveres de observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva devem ser respeitados também na fase pré-contratual.

Aduz que a cobrança em questão, por ser abusiva, enseja o direito da apelante à reparação por danos morais
, sobretudo porque causou “
perda do tempo útil do consumidor”
.

Requer a reforma da sentença para que
a ré
restitu
a
em dobro os valores do ITBI e do registro (R$6.992,98) e

pague danos morais de R$13.000,00.

Nas c
ontrarrazões
,

a apelada pugna

pelo não provimento do Recurso

(
I
D
.
221621659
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação alegando ter
adquirido um imóvel da apelada e
que no anúncio
publicitário do empreendimento

Chapada das Borboletas
foi
divulgada a isenção do ITBI e do registro
do imóvel no Cartório
,
mas que, no entanto, vieram a ser cobrados
e exigidos como condição para a entrega das chaves
,
o que configura propaganda enganosa.

Busca o ressarcimento em dobro do montante
pago
(R$6.992,98)
e a
indenização por danos morais

de R$13
.
000,00
.

A demanda foi julgada
improcedente.

A
autora/apelante não demonstro
u
que as propagandas veiculadas nas fotos que juntou com a inicial sejam do imóvel que comprou,
pois nelas não constam
o nome do empreendimento
, as condições da
suposta isenção

do ITBI e d
o registro no Cartório
,
nem
mesmo
a data
d
o anúncio
(ID. 221621171)
.

Além disso,
trouxe apenas um extra
to de débitos
d
e registro
, nada
apresentando no tocante ao ITBI
(ID. 221621169).

Ademais,
no Contrato
há
previsão expressa de que
os
encargos
dela cobrados
são de sua
responsabilidade
(ID. 2216
21168
– pág. 4)
,
como
segue:

Dessa maneira, a apelante não cumpriu minimamente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deixando de observar o artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por último, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024